Tribunal: TJDFT
Processo: 0745851-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745851-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIERRY SOUZA MARRA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE BOTELHO BORGES, LIVIA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIERRY SOUZA MARRA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de LUIZ HENRIQUE BOTELHO BORGES e LIVIA MARIA DE SOUZA, processo n. 0715590-92.2023.8.07.0003, na qual assim decidiu (ID 173661277 da origem): “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ausentes questões processuais pendentes, inexistindo irregularidades a serem sanadas e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reconheço a existência dos requisitos que permitirão o julgamento do mérito. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Da leitura dos autos, extrai-se que os pontos controvertidos giram em torno dos termos da contratação celebrada, ocorrência ou não de inadimplemento e eventual responsabilidade por danos materiais. DA DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIR O ÔNUS DA PROVA O legislador, seguindo tendência doutrinária e jurisprudencial, autorizou, de forma genérica (ou seja, para além das causas de consumo), o magistrado a redistribuir o ônus da prova. Trata-se do que se convencionou denominar "distribuição dinâmica do ônus da prova via judicial". É medida excepcional, a qual depende do reconhecimento dos pressupostos formais (cumulativos) e materiais (alternativos) dos §s 1o e 2o do art. 373: FORMAIS - 1) decisão motivada; 2) permitir à parte se desincumbir do ônus que lhe acaba de ser atribuído; 3) não implicar em prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que passa a ter o ônus; MATERIAIS - 4) tratar-se de prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica) para a parte que, originalmente, possui o ônus legal; ou 5) quando, à luz do caso concreto, verificar-se ser mais fácil a obtenção da prova do fato contrário (ônus deve recair sobre quem mais facilmente dele pode se desincumbir). No presente caso, não vislumbro presente os pressupostos de redistribuição, razão pela qual mantenho a regra geral do art. 373, caput e incisos, do CPC. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Oportunizada a produção de provas, ambas as partes pediram o depoimento pessoal da parte contrária, bem como oitiva de testemunhas. CONCLUSÃO Defiro a gratuidade de justiça aos réus. Indefiro o pedido de desentranhamento de documentos juntados pelos réus, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a juntada de documentos probatórios, mesmo que não feita com a inicial ou contestação, pode ser juntada durante a instrução, desde que seja oportunizada à parte contrária a manifestação e eventual contraprova. Com o fim de melhor esclarecer a questão, acolho o pleito de designação de audiência de instrução. Defiro a produção de prova oral, com oitiva das partes (em depoimento pessoal) e testemunhas indicadas. Na oportunidade, as partes serão instadas a buscar a via conciliatória. Tendo em vista o quadro pandêmico pela COVID-19 no Distrito Federal e a recomendação das autoridades sanitárias para o isolamento e o distanciamento sociais como forma de prevenção e de contenção do avanço da pandemia, intimem-se ambas as partes para: 1) Esclarecer se têm condições de participar de audiência por videoconferência, com utilização de computador ou aparelho telefônico (smartphone) com acesso à Internet; 2) Informar se suas testemunhas têm condições de participar da audiência com os mesmos recurso ou, do contrário, quais delas possuem referidas condições; 3) Declinarem o local e o respectivo endereço físico para o acesso e participação na audiência por videoconferência. 4) Caso alguma(s) da(s) parte(s) ou testemunha(s) não possuírem meios de participar de audiência por videoconferência, com utilização de computador ou aparelho telefônico (smartphone) com acesso à Internet, manifestem-se, para que seja disponibilizado dia e hora para oitiva no fórum de Ceilândia/DF, 2a Vara Cível, ocasião em que devem estar presentes apenas a parte ou testemunha que não tenha meios de participar. Magistrado e advogados participarão por videoconferência. Em havendo condições para a realização da audiência atendidas as diligências acima, designe-se data para o ato, atentando-se para as diretrizes fixadas na Portaria Conjunta no 52/2020, e para a necessidade de intimação pessoal das partes, sob pena de confesso. Conforme dispõe o artigo 455 do CPC/2015, "cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo". Desta forma, ante o princípio da cooperação, e ao intenso movimento imposto ao cartório deste juízo, devem os patronos das partes providenciar a intimação tempestiva das testemunhas por eles arroladas. Havendo inviabilidade fática para o advogado providenciar a intimação das testemunhas, deve o patrono informar, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação desta decisão, indicando os motivos (artigo 455, § 4o, do CPC) e comprovando documentalmente os fatos alegados, sob pena de preclusão. A medida se justifica como forma de viabilizar a realização de audiência e evitar prejuízo às partes e testemunhas em decorrência do cancelamento de atos. A substituição de testemunhas será autorizada, de forma excepcional, nos termos do artigo 451, devendo a parte, dentro das possibilidades, informar a substituição antes da data programada para realização da audiência. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Embargos de declaração assim decidido (ID 175629900da origem): “Dispõe o embargante que a decisão contém omissões, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Assim, com razão o embargante. De fato, os pedidos reconvencionais formulados pelos réus (id 166759611) não foram apreciados. Destarte acolho os embargos e modifico a decisão passada para acrescentar, no capítulo que fala DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES, que a reconvenção de id 166759611 resta recebida (sem necessidade de recolhimento de custas, visto a gratuidade a que fazem jus os requeridos), devendo ser o autor intimado para contestação à reconvenção, no prazo legal. Após, abra-se prazo para réplica dos réus e, por fim, novo prazo para especificação de provas. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Assenta que a insurgência é quanto a dois pontos, a saber: “1) Depois da contestação, é admitida a juntada imotivada de novos documentos extemporâneos que versam sobre fatos, que poderiam e deveriam ter acompanhado a contestação? 2) No procedimento comum cível (CPC, arts. 319 e seguintes), pode o juiz admitir a contestação com status de reconvenção, ampliando de ofício o objeto da lide, ainda que o réu tenha expressamente esclarecido sua vontade no sentido que os pedidos que formulara em contestação não foram submetidos à reconvenção porque não era seu desejo reconvir?” Em síntese, aduz que a contestação foi admitida com nítida ampliação do objeto da lide, sem, contudo, ter sido apresentada reconvenção. Alega que isso violaria os princípios processuais da: (i) da correlação, (ii) da legalidade e (iii) da imparcialidade. Noutro ponto, diz que teria ocorrido a preclusão consumativa quanto ao momento para a juntada de documento no momento da contestação, pois isso devem ser desentranhados os documentos juntados posteriormente a esta. Destaca que “Uma simples análise da data exarada em cada um dos documentos anexados extemporaneamente permite aferir que eles já existiam à época do oferecimento da contestação, o que somado ao fato que foram extraídos do histórico de operações financeiras do aplicativo do banco dos Agravados, levam à conclusão que não podem ser considerados como prova nova. A isto, soma-se o fato que os Agravados não alegaram nenhum motivo para a apresentação extemporânea de tais documentos.” Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja: “c-1) anulada a decisão agravada, tendo em vista a violação ao sistema da preclusão consumativa e às regras dos arts. 336; 341, caput; 434, caput; 435, caput e parágrafo único; 342 e 507, todos do CPC, decorrente da admissão da juntada de novos documentos extemporâneos que versam sobre fatos que poderiam e deveriam ter acompanhado a contestação; c-2) anulada a decisão agravada, tendo em vista a violação aos princípios da congruência, da legalidade e da imparcialidade, amparados nos arts. 8°, 141 e 492, do CPC, decorrente da admissão da contestação dos Agravados com status de reconvenção, ampliando de ofício o objeto da lide, em razão da ausência de reconvenção e da expressa declaração dos Agravados na ausência de interesse em reconvir;” Em pedido subsidiário, pede que a r. decisão agravada seja reformada para determinar o desentranhamento dos documentos que enumera. Dispensado o preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos envolve recurso contra decisão saneadora e de organização do processo. Com efeito, denota-se que as questões debatidas pelo recorrente, quais sejam: a juntada de documentos depois da contestação, e a natureza da peça contestatória admitida, não encontram previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, as matérias deduzidas no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não estão relacionadas à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Mutatis mutandis, acerca do tema já decidiu a Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Portanto, trata-se que matéria que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte ante eventual preclusão. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator